Tribunal: TJPA
Processo: 0806466-53.2024.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806466-53.2024.8.14.0039

APELANTE: NALDIVAN VIEIRA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Desclassificação para o art. 28. Inviabilidade. Expressiva quantidade de droga e forma de acondicionamento. Revisão da dosimetria. Reconhecimento da confissão espontânea. Redução da pena. Modificação do regime inicial para o semiaberto. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação criminal interposta por Naldivan Vieira Silva contra sentença que o condenou à pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, por transportar e trazer consigo, para fins de tráfico, 152,77g de substância entorpecente (cocaína), conforme constatado em laudo definitivo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões jurídicas submetidas à apreciação deste Tribunal consistem em: (i) verificar a possibilidade de absolvição por ausência de provas da prática do crime de tráfico de drogas; (ii) analisar a possibilidade de desclassificação da conduta para a infração do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; (iii) avaliar a regularidade da dosimetria da pena, com destaque para o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iv) examinar o cabimento do redimensionamento da pena e a fixação de regime inicial mais brando; (v) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade ou do direito de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a absolvição por ausência de provas, pois a materialidade foi comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, e a autoria resultou corroborada por prova testemunhal e pelo próprio interrogatório judicial do apelante, que confessou o porte da droga, ainda que com alegação de uso pessoal.

4. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não é cabível, tendo em vista a quantidade significativa da droga apreendida (mais de 150g de cocaína), a forma de acondicionamento e o contexto da apreensão, evidenciando o destino comercial da substância.

5. A dosimetria da pena exige reparo apenas quanto à 2ª fase, pois é cabível o reconhecimento da confissão espontânea, atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal. Reduz-se, por conseguinte, a pena em 1/6.

6. Na ausência de reincidência reconhecível no caso concreto, o regime inicial de cumprimento deve ser modificado para o semiaberto, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

7. Inviável a aplicação do §4º do art. 33 (tráfico privilegiado), haja vista a existência de condenação criminal transitada em julgado anterior, o que afasta o requisito dos bons antecedentes.

8. Indevida a substituição da pena por restritiva de direitos, dada a natureza do crime e as circunstâncias judiciais que não recomendam tal substituição, nos moldes do art. 44 do CP.

9. O pedido de recorrer em liberdade resta prejudicado, pois já apreciado por esta Corte em sede de habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido, tão somente para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionar a pena e modificar o regime inicial de cumprimento para o semiaberto.
Pena final: 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com o pagamento de 520 (quinhentos e vinte) dias-multa, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Teses de julgamento:

1. A confissão espontânea, mesmo qualificada ou parcial, deve ser reconhecida como atenuante na 2ª fase da dosimetria, nos termos do art. 65, III, "d", do CP. 2. A desclassificação da conduta de tráfico de drogas para posse para uso pessoal não é cabível quando a quantidade, forma de acondicionamento e circunstâncias da apreensão indicam finalidade comercial. 3. Não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, quando ausente requisito subjetivo dos bons antecedentes. 4. A ausência de reincidência impede o enquadramento no regime fechado, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e § 4º; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 33, §2º, “b”; CPP, art. 386, II, IV e V.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos 21 dias e finalizada aos 28 dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NALDIVAN VIEIRA SILVA,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Paragominas/PA, que o condenou a pena definitiva de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão,
em
regime inicial

fechado
, com o pagamento de
625 (seiscentos e vinte e cinco dias) dias-multa,
cada um equivalente a 1/30 do

salário-mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia,

que no dia 13 de setembro de 2024, por volta das 20h00min, na estrada da CAIP, zona rural desta comarca de Paragominas, o denunciado praticou as condutas de transportar e trazer consigo drogas destinadas à comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta no auto que, no dia, horário e local supramencionados, a polícia estava realizando barreira de fiscalização na estrada da CAIP, quando visualizaram o veículo FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA NER5145, CHASSI 9BD17140G85217466, COR CINZA, registrado em nome de JEAN CLEBER DA PAIXÃO COSTA tentando retornar em direção à cidade em atitude suspeita. Ao ser abordado, verificou-se que o denunciado estava acompanhado da sua companheira. Durante a abordagem aparentava estar muito nervoso. Foi realizada revista veicular pelos policiais que encontraram no porta luvas do veículo 6(seis) porções de substância derivada de cocaína, pesando aproximadamente 153g (cento e cinquenta e três gramas), além da quantia em dinheiro de R$ 86,55 (oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Em
razões recursais (ID 25115849),
a defesa pugna pela absolvição do apelante, com base no art. 386, II, IV e V, do Código de Processo Penal, pela absoluta falta de provas.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Caso não seja este o entendimento, requer a revisão da dosimetria da pena, alegando que ações penais em andamento não devem ser levadas em consideração como maus antecedentes, devendo ser a pena-base aplicada no mínimo legal.

Almeja, ainda, o reconhecimento da confissão espontânea, na 2ª fase da dosimetria, bem como, na 3ª fase, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, insculpida no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade e, por fim, pela possibilidade de o réu responder ao processo em liberdade.

Em
contrarrazões (ID 25115855)
, a digna representante ministerial, requer o conhecimento do recurso, mas que lhe seja
negado provimento
.

Nesta instância superior, a Douta Procuradora de Justiça
Joana Chagas Coutinho,
manifesta-se pelo PARCIAL CONHECIMENTO do recurso, interposto pelas rés NALDIVAN VIEIRA SILVA e que no mérito recursal seja IMPROVIDO o recurso de Apelação.

É o relatório.

À douta revisão,

com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

A defesa pugna pela absolvição do apelante, com base no art. 386, II, IV e V, do Código de Processo Penal, pela absoluta falta de provas.

Não tem razão o apelante.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que as provas produzidas durante o inquérito policial, foram satisfatoriamente confirmadas durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostram-se suficientes para embasar um decreto condenatório em desfavor da recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há Boletim de Ocorrência (ID 25115741) e o Laudo nº: 2024.09.000253-QUI - Análise de Droga De Abuso - Definitivo (ID 25115814), atestando: “
(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se de uma folha de papel de cor branca, dobrado e fechada através de grampos metálicos, contendo 06 (seis) porções de substância petrificada de cor bege, envolvida em plásticos transparente, obtendo-se massa bruta total de 152,774g (cento e cinquenta e dois gramas, setecentos e setenta e quatro miligramas). (Foto 01 e 02) Após a abertura das embalagens, o material foi pesado em Balança Analítica, obtendo-se massa líquida total de 148,685g (cento e quarenta e oito gramas, seiscentos e oitenta e cinco miligramas) de substancia petrificada de cor bege. 3 - DOS EXAMES: A substância petrificada de cor bege foi submetida a exames químicos e toxicológicos através dos reativos de Tiocianato de Cobalto, Scott Modificado e ratificado pela Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), obtendo-se resultado POSITIVO para a substância pertencente ao grupo químico da Benzoilmetilecgonina princípio ativo da COCAÍNA. (...)”.

No que concerne à autoria, as testemunhas, policiais militares, ouvidas em sede judicial, assim relataram:

A testemunha de acusação PM ERINALDO DE J. DA SILVA, em juízo, declarou que estava na estrada quando o veículo empreendeu fuga; que posteriormente realizaram a abordagem; que não se recorda se o réu estava acompanhado no dia dos fatos; que não se recorda o tipo de entorpecente apreendido; que o denunciado não resistiu a prisão; que o denunciado foi apreendido em um carro, mas não lembro o tipo; que não foi quem realizou a prisão do denunciado.

A testemunha de acusação PM HENRIQUE F. DE SOUSA, em juízo, declarou que estava fazendo diligências na estrada da CAIP; que o denunciado ao avistar a guarnição mudou o percurso em alta velocidade; que posteriormente abordaram o denunciado; que o denunciado estava acompanhado; que não se recorda onde estavam escondidos os entorpecentes; que não se recorda do tipo e nem a quantidade de entorpecente apreendido; que o denunciado estava nervoso.

A testemunha de acusação PM EDIPO DE S. LIMA, em juízo, declarou que estava fazendo ronda, momento em que o denunciado não obedeceu a ordem de parada e passou em alta velocidade; que o denunciado estava acompanhado por uma mulher; que o denunciado estava nervoso; que não se recorda onde estavam os entorpecentes; que o denunciado demonstrou nervosismo durante a busca no veículo; que não se recorda do denunciado ter confessado a comercialização de entorpecentes.

A testemunha de acusação PM PEDRO H. M. DA SILVA, em juízo, declarou que estava em uma barreira com a viatura parada, momento em que o denunciado não obedeceu a ordem de parada; que posteriormente realizaram a abordagem do denunciado, tendo sido os entorpecentes sido encontrados dentro durante a revista; que os entorpecentes encontrados eram oxi aparentemente; que nunca havia ouvido falar no denunciado anteriormente; que a quantidade dos entorpecentes era significativa; que não conversou com o denunciado.

O interrogatório do denunciado NALDIVAN VIEIRA SILVA, em juízo, declarou que os entorpecentes que estavam no veículo era para o seu uso próprio; que havia comprado os entorpecentes no mesmo dia em que foi preso; que pagou por volta de R$ 500,00 nos entorpecentes; que os entorpecentes seriam o suficiente para usar por volta de 2 dias; que é dependente crônico; que não sabe quanto entorpecente tinha no carro; que os entorpecentes estavam no porta luvas do carro; que os entorpecentes foram comprados na Rua Paulo Sexto; que foram apreendidas consigo 3 porções; que permaneceu calado e não disse que ia entregar droga em lugar nenhum.

É relevante destacar que, no âmbito dos crimes de tráfico de drogas,
os depoimentos dos agentes policiais são prova válida para embasar a condenação, desde que prestados de forma coerente e sob o crivo do contraditório, como se deu no presente caso
.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido a idoneidade da palavra de policiais, sobretudo quando inexistem indícios de suspeição ou divergências nas versões apresentadas.

Ora, o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria e da materialidade do delito. A prova inquisitorial foi devidamente comprovada/corroborada pela prova judicial.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que,
julgo improvido
, neste ponto, o apelo interposto.

2.2. Da desclassificação para o crime previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/2006.

Subsidiariamente, suplica pela desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06.

Contudo,
razão não assiste à defesa
.

O art. 28 da Lei nº 11.343/2006 tipifica a conduta daquele que adquire, guarda, tem em depósito, transporta ou traz consigo, para consumo pessoal,
drogas
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Para a diferenciação entre
tráfico
de
drogas
e uso pessoal, o §2º do referido dispositivo estabelece que:

"Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à (i) natureza e à quantidade da substância apreendida, (ii) ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, (iii) às circunstâncias sociais e pessoais, (iv) bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

No caso concreto, os elementos de prova dos autos não permitem a
desclassificação
para posse de
drogas
para consumo próprio.

Isso porque, conforme o laudo toxicológico definitivo (ID 25115814), foi apreendida expressiva
quantidade
de
COCAÍNA pesando 152,774g (cento e cinquenta e dois gramas, setecentos e setenta e quatro miligramas)
, prontas para serem comercializadas, o que indica claramente que as substâncias eram destinadas ao comércio ilícito.

O STJ já firmou entendimento de que a
quantidade
e a forma de acondicionamento da droga são elementos fundamentais para caracterizar o
tráfico
. Nesse sentido:

"DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INCIDÊNCIA DA MINORANTE DO TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS CONSISTENTES DE DIFUSÃO ILÍCITA. REINCIDÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA.

I. Caso em exame1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado condenado por tráfico de drogas e corrupção ativa, buscando a desclassificação do crime para porte de drogas para uso próprio, ou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a condenação por tráfico de drogas, com base em provas que indicam a prática de tráfico, incluindo a apreensão de drogas embaladas para venda e a tentativa de suborno a policiais.

II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para uso próprio, considerando as circunstâncias da apreensão e as provas apresentadas.

4. Outra questão em discussão é a possibilidade de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, ao paciente.

III. Razões de decidir

5. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível, pois as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico, como a forma de acondicionamento das drogas
e a tentativa de suborno.

6. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável, pois o paciente é reincidente, o que impede a concessão do benefício.

7. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos, sendo inviável a análise de alegações que demandem revolvimento do conjunto fático-probatório.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem não conhecida.

Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de uso próprio não é cabível quando as circunstâncias da apreensão indicam a prática de tráfico. 2. A aplicação da minorante do tráfico privilegiado é inviável para réu reincidente. 3. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de provas e fatos."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º; Código Penal, art. 333.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27/3/2020. (HC n. 846.304/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)"
destaquei

Ademais, o fato do réu ser usuário de
drogas
não é impeditiva de que, ao mesmo tempo, exerça a traficância, pois uma conduta não exclui a outra. Até porque o
tráfico
, por parte de usuários é muito comum, em razão de facilitar a manutenção do vício, vale dizer, o ganho pecuniário necessário para sustentá-lo.

Outro ponto relevante é o contexto em que a droga foi apreendida.

Conforme os autos, os policiais militares estavam realizando barreira de fiscalização na estrada da CAIP, quando visualizaram o veículo FIAT/PALIO ELX FLEX, PLACA NER5145, CHASSI 9BD17140G85217466, COR CINZA, registrado em nome de JEAN CLEBER DA PAIXÃO COSTA tentando retornar em direção à cidade em atitude suspeita. Ao ser abordado, verificou-se que o denunciado estava acompanhado da sua companheira. Durante a abordagem aparentava estar muito nervoso. Foi realizada revista veicular pelos policiais que encontraram no porta luvas do veículo 6(seis) porções de substância derivada de cocaína, pesando aproximadamente 153g (cento e cinquenta e três gramas), além da quantia em dinheiro de R$ 86,55 (oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Ademais, não foram apreendidos instrumentos típicos de uso pessoal, como cachimbos ou outros objetos relacionados ao consumo da droga.

Além disso, os depoimentos colhidos em juízo indicam que o apelante não comprovou ser dependente químico, limitando-se a alegar que as drogas eram dele.

Assim, diante da
quantidade
de droga, da forma de acondicionamento, do contexto da apreensão e da ausência de provas concretas de que o réu seja apenas usuário, afasta-se a tese de
desclassificação
para o crime do art. 28 da Lei de
Drogas
.

3. Da reforma da dosimetria.

Caso não seja este o entendimento, requer a revisão da dosimetria da pena, alegando que ações penais em andamento não devem ser levadas em consideração como maus antecedentes, devendo ser a pena-base aplicada no mínimo legal.

Almeja, ainda, o reconhecimento da confissão espontânea, na 2ª fase da dosimetria, bem como, na 3ª fase, o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena, insculpida no §4º, do art. 33, da Lei de Drogas.

Pleiteia pela substituição da pena privativa de liberdade.

Colaciono sentença condenatória na parte que interessa:

“(...) DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na denúncia para o fim de CONDENAR o denunciado NALDIVAN VIEIRA SILVA como incurso na pena do art. 33, caput da Lei 11.343/2006, razão pela qual passo a dosar a respectiva pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo art. 68, caput, do Código Penal c/c art. 5º, XLVI, da Constituição Federal.

Em atenção às circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, vejo o seguinte:

Considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, caput, do Código Penal, observo que a culpabilidade é normal ao delito praticado.
O acusado ostenta maus antecedentes, tendo em vista a condenação constante nos autos nº 0002547-12.2012.8.14.0039.
Conduta social considerada normal. A personalidade não se pode valorar, já que não consta nenhum laudo técnico nesse sentido. Os motivos são comuns à espécie, isto é, indicam que o réu foi impelido pelo desejo de obtenção de ganho sem esforço laborativo. As circunstâncias do crime não são relevantes. Consequências do crime normais à espécie. Comportamento da vítima, quesito que resta prejudicado, ao passo que a vítima é a saúde pública. A natureza e a quantidade da substância apreendida não são relevantes (art. 42 da Lei nº 11.343/06).

Ausente circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes, motivo pelo qual, mantenho a pena na segunda fase no montante anteriormente fixado, o qual seria 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de diminuição, ou aumento de pena, restando, portanto, a pena definitiva de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco dias) dias-multa, cada uma no valor já estipulado.

Estabeleço o regime fechado como regime inicial para o cumprimento da pena, com fundamento no que dispõe o artigo 33, §2º, “a”, do Código Penal, tendo em vista que o réu é reincidente, devendo a pena ser cumprida em estabelecimento penal a ser designado pelo Juízo da Execução Penal.

Deixo de realizar a detração, considerando que não influenciará na fixação do regime inicial da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, em face de o réu não preencher os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal.

Incabível também a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77, do Código Penal, vez que a pena cominada ao réu foi superior a dois anos.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade por ainda restarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, em especial a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública. (...)”.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017), a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base (Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Analisando as considerações feitas pelo Magistrado de 1º grau, verifico que inexiste qualquer irregularidade com as razões aventadas, pois a análise das circunstâncias judiciais, assim como as demais considerações feitas pelo juízo
a quo
estão em consonância com os mandamentos do art. 59 do Código Penal, de modo que não há que se falar em diminuição de pena no caso em análise, já que a quantidade de sanção fixada pelo juízo sentenciante deve ser necessária e suficiente para reprimir a reiteração da prática delituosa.

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos.

Assim, a aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade e também de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade, atento às circunstâncias judiciais como a culpabilidade, a conduta social, a personalidade, os motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima e aos antecedentes – o que fez, ressalte-se, sem que uma possível exacerbação, imposta a partir dessa análise, possa constituir-se em qualquer irregularidade, não havendo, portanto, que se falar em reforma da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na
1ª fase da dosimetria
, negativou apenas a circunstância judicial dos antecedentes criminais, o fazendo em razão de que o réu possui condenação transitada em julgado, sendo assim, fixou a pena-base para os apelantes em
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, com o pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Constata-se, assim, a existência de fundamentação concreta e idônea, não havendo menção a processos judiciais em curso, conforme afirmou a defesa.

Já na
2ª fase da dosimetria
, o Magistrado
a quo
, disse inexistir atenuantes e agravantes, e manteve a pena intermediária nos termos da pena base.

Ocorre que, compulsando os autos, verifiquei que o réu confessou a prática delitiva, assumindo a posse da droga, mesmo tendo negado que fosse para a mercancia.

Sendo assim, forçoso reconhecer a atenuante de confissão, pelo que diminuo a pena em 1/6, restando a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, com o pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por fim, na
3ª fase dosimétrica
, não havendo causa de aumento ou de diminuição de pena, resta a pena concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, com o pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Neste ponto, esclareço que incabível a aplicação do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista não ser o apelante, portador de bons antecedentes, em face de condenação anterior com trânsito em julgado.

Modifico o
regime inicial
de cumprimento de pena para o
semiaberto
, tendo em vista que não há reincidência a ser reconhecida, pois o Processo nº, ao qual foi o apelante condenado, transitou em julgado na data de 28/04/2016, conforme consulta ao Sistema Libra.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por não preencher os requisitos do art. 44, do CPB.

4. Pedido para responder ao processo em liberdade.

Por fim, pela possibilidade de o réu responder ao processo em liberdade.

O pedido resta prejudicado, tendo em vista que a defesa requereu em sede de Habeas Corpus, o qual foi julgado por esta Relatora, em Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de maio de 2025.

Colaciono aresto que restou assim ementado:

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO QUALIFICADA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PRIMARIEDADE E CONCESSÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de Naldivan Vieira Silva, condenado a 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, com a custódia cautelar mantida na sentença, por persistirem os fundamentos da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a possibilidade de concessão de
habeas corpus
com base na alegação de erro na aplicação da reincidência com a fixação de regime prisional mais brando e no indeferimento do direito de recorrer em liberdade; (ii) aferir a viabilidade de revisão da dosimetria da pena, com o reconhecimento da confissão qualificada e da concessão do tráfico privilegiado; (iii) definir se o
habeas corpus
pode ser utilizado como sucedâneo de apelação criminal já interposta nos autos originários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração não se mostra cabível como meio de revisão da dosimetria da pena e da fixação do regime inicial de cumprimento, por demandar análise fático-probatória e ser matéria própria de apelação criminal.
4. A alegação de erro na configuração da reincidência não foi acompanhada de prova pré-constituída apta a demonstrar flagrante ilegalidade. O
habeas corpus
possui rito célere e não comparta dilação probatória, destacando que o impetrante não comprovou que a reincidência está indevida, não tendo juntado qualquer documento probatório de que a extinção da pena (Processo nº 0002547-12.2012.8.14.0039) já tinha ocorrido há mais de 05 (cinco) anos, apenas alegou na impetração.
5. Restou configurada a utilização do
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, além de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, diante da já interposta apelação criminal, razão pela qual não se conhece da impetração quanto a tais pontos.

6. A negativa de recorrer em liberdade foi devidamente fundamentada na sentença condenatória, com base nos requisitos do art. 312 do CPP, em razão da gravidade concreta do delito e da necessidade de garantir a ordem pública.
7. Inexistente ilegalidade flagrante ou teratologia, o
writ
deve ser conhecido apenas na parte em que se questiona a legalidade da manutenção da prisão preventiva e, nesta extensão, denegado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, nesta extensão, denegado.

Tese de julgamento
: 1. “O
habeas corpus
não constitui via idônea para reavaliação de elementos fático-probatórios ou rediscussão da dosimetria da pena, inclusive para fins de reconhecimento de confissão qualificada, reincidência (primariedade) ou aplicação do tráfico privilegiado”. 2. “A fixação de regime prisional e o reconhecimento da reincidência devem ser debatidos na via recursal própria, não sendo cabível sua revisão em
habeas corpus
, salvo flagrante ilegalidade”. 3. “A manutenção da prisão preventiva com base em decisão fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de preservação da ordem pública afasta a possibilidade de concessão de liberdade para apelar”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a confissão, redimensionar a pena e modificar o regime inicial, restando a reprimenda concreta, definitiva e final em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, com o pagamento de
520 (quinhentos e vinte) dias-multa
, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/Pa, 21 de julho de 2025.

DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025